Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701983-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINAN AGUIAR DE MEDEIROS AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REINAN AGUIAR DE MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0707353-61.2022.8.07.0017, ajuizada em desfavor de TIM S/A, negou o pedido de antecipação da tutela requerida nos seguintes termos (ID 132778376 autos de origem): Tenho por regularizada a situação processual com a juntada dos documentos de fls. 40/41 – ID 140907480. REINAN AGUIAR DE MEDEIROS propõe ação cominatória cumulada com pedido de compensação financeira por danos morais em desfavor de TIM S.A., partes já qualificadas. Narra o autor ser titular da linha telefônica de no (61) 98656-1756, que era operacionalizada pela operadora Claro. Aduz ter solicitado a portabilidade para a ré em 28.9.2022, sendo informado que a conclusão do procedimento poderia ocorrer em até cinco dias e que a ré providenciaria a entrega de um novo chip para o aparelho celular em até 24 horas. Discorre que a portabilidade foi realizada no dia 3.10.2022, ocasião que a linha parou de funcionar com a operadora anterior, mas não foi ativada pela ré, de modo que está sem poder utilizar seu aparelho celular desde então. Alega ter ido até uma loja física da ré para adquirir um chip, mas que não teria conseguido, pois teria sido orientado a aguardar o envio do chip pela ré. Relata ser militar e, devido à sua ocupação, necessita da linha telefônica, pois pode ser acionado a qualquer momento, fato que ensejou a aquisição de uma nova linha telefônica da ré, que será utilizada de forma temporária até que o problema seja resolvido. Tece arrazoado jurídico sobre a responsabilidade da ré e a teoria do desvio produtivo. Postula, liminarmente, seja determinado à ré que restabeleça imediatamente a linha telefônica de no (61) 98656-1756 no plano contratado. Ao final, seja confirmada a tutela provisória de urgência, com a ativação, em definitivo, da linha telefônica e a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor sugerido de R$10.000,00. É o relato do necessário. Decido. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Quanto à probabilidade do direito, tenho que os fatos narrados na inicial carecem de maiores esclarecimentos, sendo salutar aguardar eventual resposta a ser oferecida pela ré, de modo que se possa analisar o que efetivamente teria ocorrido com a linha do autor. Quanto ao segundo requisito, o autor relata na exordial ter adquirido nova linha da ré, que está sendo utilizada temporariamente até a solução da lide, de modo que não há prejuízo em aguardar uma cognição mais aprofundada, pois eventuais prejuízos em razão da demora são passíveis de reparação pecuniária. Assim, nesta fase do processo, à míngua de cognição exauriente, não há como deferir a tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Em ordem a prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, deixo de designar data para audiência de conciliação. Ressalto que a qualquer tempo, após a angularização processual, poderá ser designada audiência conciliatória caso as partes manifestem interesse na assentada. Fica a ré citada e intimada, via sistema, porquanto é pessoa jurídica parceira, cadastrada no sistema PJe para o recebimento das comunicações Juntada a peça de defesa, intime-se a autora para apresentar réplica, também em até 15 dias Em suas razões recursais, o agravante conta que requereu a portabilidade de sua linha, e por omissão da agravada, se encontra totalmente incomunicável por não ter recebido chip apto a uso e utilização de seu número de telefone. Aduz não ter recebido o chip em casa, como prometido e comprando um chip nas lojas físicas, ainda assim não conseguiu a regularização de sua linha. Assevera ter entrado em contato com a empresa agravada diversas vezes por telefone e registrado reclamação junto a ANATEL. Afirma a essencialidade da linha. Alega a presença dos pressupostos para a concessão da medida de urgência. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, sustenta o autor agravante que contratou a portabilidade de sua linha de telefone móvel mas que a empresa agravada não concluiu a habilitação necessária para o uso da linha telefônica e serviços de internet. Pertinente consignar que se trata de relação de consumo, uma vez que a empresa de telefonia é fornecedora de produtos e serviços dos quais o agravante se utilizou como destinatário final, de modo que a relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor. O Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, nos moldes do disposto em seu art. 14. Ainda, o § 1° do referido artigo expõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi fornecido. Na situação em análise, verifica-se que no dia 28/09/2022 o agravante solicitou a portabilidade de seu número para a TIM, com a promessa que o processo seria realizado dia 03/10/2022 conforme mensagem da operadora (ID 140236246 autos de origem). A reclamação formalizada na ANATEL, em 18/10/2022, assinala o não funcionamento do chip da operadora TIM após a interrupção do serviço prestado pela antiga operadora (ID. 140236247 autos de origem). Colacionado também o histórico referente ao número do celular do agravante, junto a ABR Telecom – Entidade Administradora da Portabilidade Numérica no Brasil, apontando a portabilidade numérica em 03/10/2022 (ID 140236245 autos de origem). Nessa esteira, a documentação colacionada confere verossimilhança à alegação que a solicitação de portabilidade não foi concluída pela agravada, demonstrando, nesse momento de cognição sumária, a ocorrência de falha na prestação dos serviços. O perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que o agravante necessita da linha telefônica para a sua atividade cotidiana e profissional. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar à operadora agravada que adote as providências necessárias para a conclusão da portabilidade e o restabelecimento do funcionamento da linha telefônica do agravante, atinente ao plano contratado, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora